Tribunal: TJDFT
Processo: 0721435-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0721435-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cumprida a determinação consignada no decisório de ID 36842533, p. 1/4. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Após, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 10 de julho de 2022 10:41:12. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador